Tribunal: TJDFT
Processo: 0714218-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação do executado/agravado para condicionar o levantamento de dinheiro pela parte exequente/agravante e o pagamento de eventual precatório ou RPV ao trânsito em julgado de ação Rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório do cumprimento de sentença devem aguardar o prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 969, do CPC, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”, o que não é o caso, pois a decisão proferida na Ação Rescisória não concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo Distrito Federal.
4. O cumprimento de sentença deve prosseguir, uma vez que a certeza e a liquidez do título judicial exequendo permanecem incontestáveis, não havendo qualquer óbice legal ao pagamento do precatório ou RPV e à liberação dos valores em favor da parte exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A propositura da ação Rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. 2. O Juízo da execução não pode condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória que não concedeu tutela provisória.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948982, 0737037-14.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024; p. 11/12/2024.